Tribunal: STF
Processo: ARE 1475740
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.